Tribunal: TJDFT
Processo: 0000289-71.2018.8.07.0020
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA CONFIRMADA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FRAÇÃO DE AUMENTO. REDUÇÃO.

1. Comprovado que o réu comprou o veículo em circunstâncias que revelam a ciência quanto à origem ilícita deste, confirma-se a sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal, mostrando-se inviável o acolhimento do pedido defensivo de desclassificação para a modalidade culposa.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal. Precedentes.

3. Conforme jurisprudência dominante, considera-se como norte para o arbitramento da pena-base a fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial valorada em desfavor do réu, a incidir sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominada ao tipo penal. Mas tal parâmetro não é absoluto ou imutável. Não se trata de critério matemático de incidência peremptória, admitindo-se aplicação de maior ou menor fração de aumento, conforme o poder discricionário vinculado atribuído ao Julgador, quando constatada a existência de excepcionais circunstâncias no caso concreto.

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.